Tribunal: TJSP
Processo: 1021651-33.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO – ALUGUÉIS – USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM – COMPENSAÇÃO - Sentença que estabeleceu o direito da autora ao recebimento de aluguéis pelo coproprietário que exerce exclusivamente a posse sobre o bem comum, sem direito a compensação com os valores repassados pela venda do imóvel – Inconformismo dos réus-reconvintes – Rejeição – Valores a serem devolvidos à compromissária compradora pela

Ementa:
APELAÇÃO – ALUGUÉIS – USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM – COMPENSAÇÃO - Sentença que estabeleceu o direito da autora ao recebimento de aluguéis pelo coproprietário que exerce exclusivamente a posse sobre o bem comum, sem direito a compensação com os valores repassados pela venda do imóvel – Inconformismo dos réus-reconvintes – Rejeição – Valores a serem devolvidos à compromissária compradora pela rescisão do contrato que ainda pendem de discussão judicial – Sendo ilíquido o valor a ser restituído à compromissária compradora, é prematura a discussão a respeito da possibilidade da compensação entre os locatícios e os valores repassados à autora-reconvinda pela venda do imóvel – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.